Tribunal: STF
Processo: ARE 1568698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO INOMINADO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ASSISTENTE DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM DESENVOLVIMENTO E PROFESSOR MUNICIPAL – REVISÃO DO ATO– DECADÊNCIA – AUSÊNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMULAÇÃO NÃO PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal "a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial" (RE 1281817 ED-AgR, Relator a: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020). 2. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada pela Carta Constitucional, salvo nas hipóteses excepcionalmente previstas dentro do próprio texto constitucional. 3. Inexistindo subsunção do fato às excepcionalidades de cumulação de cargo previstas no texto constitucional, impõe-se a manutenção da sentença de origem, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial” (eDOC 13 – ID: e0fadd84, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 37, XVI, “b”; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de acumulação dos cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento com outro de magistério.
Sustenta-se que o Decreto nº 44.531/2007, “em seu rol de atribuições, deixa evidente que se trata de função técnica, ao prever atividades nas áreas contábil, jurídica, estatística, tecnológica, entre outras de notória especialização” (eDOC 17 – ID: a3747f10, p. 10).
Aduz-se, ainda, a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança, sob o fundamento de que “a situação consolidada ao longo de mais de 20 anos, sem qualquer objeção estatal, criou legítima expectativa de estabilidade funcional, a qual não pode ser desfeita arbitrariamente pelo Poder Público” (eDOC 17 – ID: a3747f10, p. 12).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não incide, no caso, o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, posto que a acumulação de cargos narrada configura situação flagrantemente inconstitucional. No mais, registrou que o recorrente não obteve êxito em demonstrar a natureza técnica de um dos cargos ocupados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“À luz do caso em tela, filio-me ao entendimento manifestado pelo magistrado de origem, e isso porque não há direito adquirido da parte recorrente à manutenção de acumulação dos cargos públicos, eis que a hipótese versada nos autos viola diretamente a Constituição da República, fazendo com que sua revisão pela Administração seja possível.
(...)
No entanto, a despeito disso e confirme dito, a orientação jurisprudencial firmada é no sentido de que o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, como é o caso da regra constitucional de não cumulatividade de cargos, empregos e funções públicas.
(....)
Portanto, tendo em vista que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo simples decurso do tempo, sob pena de subversão das determinações contidas Carta Política, entendo que a sentença encontra-se firme, harmônica e coesa, razão pela qual o improvimento do recurso é medida de rigor. 
Finalmente, registre-se que a parte recorrente, de fato, não sinalizou, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, quanto a eventual curso técnico ou semelhante que possa ser utilizado ao desempenho da função, tampouco que o cargo ocupado exige formação técnica a para o seu exercício” (eDOC 13 – ID: e0fadd84)
 
De fato, esta Corte firmou orientação no sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Contudo, entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.
O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 
 
“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91)”
 
O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé.Diz:
 
“Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96)
 
Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos, a partir de decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que fixasse seu domicílio em Berlim Ocidental, a interessada mudou-se para a cidade, tendo a pensão sido posteriormente concedida.
Algum tempo depois, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, razão pela qual a Administração determinou a suspensão de seu pagamento e solicitou a devolução dos valores recebidos indevidamente. Atualmente, a matéria integra a complexa disciplina prevista no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977.
Como visto o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 
Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial. 
Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a decadência do direito de a Administração Pública rever seus atos não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a recorrente acumulou os cargos em questão por mais de 20 anos, o que autoriza presumir a sua confiança na legalidade da situação, amparada pela atuação da própria Administração. Não se mostra, portanto, legítima a imposição de gravame ao beneficiário que agiu de boa-fé. Impõe-se, assim, a incidência, na espécie, do princípio da proteção da confiança legítima.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)
 
Por fim, registro meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 
É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de assegurar a acumulação dos cargos pretendida, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente